Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos, inclusive a própria confissão, além circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
II – O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado.
III – Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 303 do CTB, bem como a presença de todos os elementos da conduta culposa, por meio de acervo probatório firme e suficiente, mantém-se o decreto condenatório.
IV – Recurso conhecido e desprovido.